Tribunal: TCU
Processo: 011.137/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de reversão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército, submetido à apreciação deste Tribunal nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 1o, inciso VIII, 17, inciso III, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de reversão da pensão militar instituída por Wagner Pereira Werneck, concedendo-lhe registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando do Exército; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do RI/TCU.